Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724502-78.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GRACIELLE MACEDO BORGES DESPACHO Razão assiste ao Embargante. O teor da Ementa não guarda identidade com o recurso, entretanto, trata-se de mero erro material no momento da inserção do texto, uma vez que não há modificação do julgamento. Assim, republique-se o acórdão com a Ementa correta. Brasília, 27 de janeiro de 2020.